Tribunal: TJDFT
Processo: 0737787-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Vistos, etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos. À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 25 de agosto de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator